Tribunal: STF
Processo: HC 222954
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. tráfico e associação para o tráfico de drogas. prisão preventiva. excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO MAGISTRADO SINGULAR. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE. TEMA SUSCITADO APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 



2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame, em que o agravante foi preso em agosto de 2022 e a audiência de instrução está marcada para 14/2/2023. 



3. A alegada ausência de prova da materialidade do delito de tráfico foi suscitada somente neste momento, em sede de agravo regimental. Uma vez que tal insurgência não foi exposta na petição inicial deste habeas corpus, fica evidente a inovação recursal. 



4. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Precedentes. 



5. Agravo regimental improvido. 



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido. 



5. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06. No ato de recebimento da denúncia, em 24.05.2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado prisional sido cumprido em 23.08.2022.



6. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a imedia revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] embora o decreto prisional date de 27/5/2022, o agravante só foi preso em agosto de 2022, destacando-se que o feito não está inerte, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 14/2/2023. 



    Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 



    Não há que se falar, portanto, em morosidade do juízo ou desídia do Poder Público.



7. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, porquanto o réu já havia sido recentemente preso pela suposta prática de tráfico e associação para o tráfico, respondendo a outra ação penal”.



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



9. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



     Publique-se.



     Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator